Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR AO VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RESTITUIÇÃO DO REMANESCENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 835, XII, do CPC, autoriza a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, e o art. 3o da Lei 8.009/1990 admite exceção à impenhorabilidade do bem de família na hipótese de execução de débito derivado de taxas condominiais inadimplidas.
2. Se a parte executada não indicou meios mais eficazes e menos onerosos à satisfação do débito condominial de natureza propter rem, nem apontou outros bens penhoráveis, o elevado valor do imóvel, muito superior ao crédito exequendo, é circunstância que não obsta a penhora sobre os direitos aquisitivos que sobre ele recaem, sendo restituída ao executado a importância remanescente (art. 907 do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.